Tribunal: TJPA
Processo: 0017825-50.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017825-50.2015.8.14.0006

APELANTE: PAULO CESAR CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0017825-50.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: PAULO CESAR CUNHA

ADVOGADO: JOBER SANTA ROSA FARIAS VEIGA - OAB/PA 13.676

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

1. Resta configurado dano de ordem moral quando realizada a cobrança indevida e a inscrição do nome da parte autora junto ao SERASA, por dívida já adimplida.

2. A inscrição indevida em Órgão de Proteção ao Crédito, tais como SPC e/ou SERASA, configura-se o chamado dano moral in re ipsa, ou seja, trata-se de dano moral presumido, considerando a ofensa a sua honra, atingida pela conduta irregular da demandada.

3 - Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização.

4 – Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por PAULO CÉSAR CUNHA, objetivando a reforma parcial da sentença de
Id. 6177342 - Páginas 7-10, proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a demanda Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega no id. 6177338 - Páginas 3-14, que teve seu nome negativado por dívida de cartão de crédito já adimplida, no valor total de R$ 1.124,21 (um mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e um centavos).

Em sentença de id. 6177342 - Páginas 7-10, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para fins de declarar a inexistência do débito relativo ao cartão de crédito, contrato nº 912428432000072 e, julgar improcedente os danos morais, por entender que já havia inscrição anterior no nome da parte autora.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 6177351, onde em apertada síntese, alega que na data da interposição da demanda, não existia mais nenhum outro registro de débito em seu nome, tendo em vista que a lide foi interposta em 06/07/2015, quando já não havia nenhuma pendência financeira em seu nome junto ao SERASA, salvo a dívida ora questionada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda para fins de também, condenar a demandada em danos morais.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 6177356, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença merece reforma.

No caso em tela, a parte autora comprovou ter, na época do ajuizamento da demanda (06/07/2015), não ter tido nenhuma anotação negativa em seu nome, uma vez que a última anotação negativa foi excluída na data de 29/05/2014.

De modo que na data do ajuizamento da demanda, a autora já se encontrava por mais de um ano com as restrições de crédito em seu nome, por cobrança indevida.

Portanto, a inscrição indevida do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, configura-se o chamado dano moral in re ipsa, ou seja, trata-se de dano moral presumido.

No STJ, é consolidado o entendimento de que “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (Ag 1.379.761).

Em relação a fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, arbitro valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que no meu entender, se presta à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da parte.

Ante o exposto, considerando que a empresa demandada realizou a cobrança indevida e a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívida já adimplida, merece ser reformada a sentença guerreada para fins de também se julgar procedente o pedido de danos morais, além da declaração de inexistência de débito.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU
provimento à apelaçÃO interposta, para também condenar a demandada em danos morias, que arbitro no valor de r$ 5.000,00
.

Sobre o valor da indenização a título de dano moral, incide correção monetária pelo IGP-M, a partir da sentença, porquanto tem aplicação, no caso, a Súmula nº 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, incidindo a Súmula n.º 54 do STJ.

Finalmente, majora-se a verba honorária em desfavor da ré à totalidade de 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2023